Tribunal: TJDFT
Processo: 0719132-37.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTERMEDIAÇÃO EM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CLÁUSULA ARBITRAL. NULIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGLIGÊNCIA E AUSÊNCIA DE CELERIDADE NO REPARO DE ITEM ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeiro réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Nas suas razões recursais, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, alega que há convenção de arbitragem, motivo pelo qual o juizado especial seria incompetente. Ainda, alega que é parte ilegítima, já que apenas intermediou o negócio jurídico entre autor e a outra parte ré. No mérito, discorre sobre a ausência de responsabilidade e combate os danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52335484). Custas e preparo recolhidos (ID 52335485 a 52335488). Contrarrazões apresentadas (ID 52335494)
3. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, uma vez que eventual levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença dependerá de caução, o que sequer fora solicitado. Preliminar rejeitada.
4. Da preliminar de ilegitimidade. É certo que, à luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa do requerente. Assim, considerando que a requerida é a intermediadora do contrato entre locador e locatário e administradora do imóvel em questão, possui legitimidade para figurar na ação em razão da evidente relação que possui com os fatos alegados pela autora. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. A escolha da convenção de arbitragem nas relações jurídicas vai de encontro a certas limitações impostas pela legislação pátria, como sua utilização nas relações de consumo, que é proibida quando imposta pelo fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, VII, assim estabelece: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem. (Acórdão 1614816, 07048351020228070014, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Assim, correta a sentença em seus termos sobre a inaplicabilidade da cláusula arbitral, visto que, em se tratando de contrato de adesão, são nulas de pleno direito as cláusulas que determinem a utilização compulsória de arbitragem, devendo prevalecer o direito constitucional de acesso aos órgãos judiciários, a teor dos artigos 51, VII, e 6o, VII, do Código de Defesa do Consumidor.
8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
9. Pelo que se tem dos autos, o problema no apartamento locado pela parte autora ocorreu no dia 18/11/2022 (ID 52333449 – pág. 1), sendo sanado somente 14 dias depois, isto é, no dia 02/12/2022 (52333455 – pág. 1). Durante o referido período, a autora permaneceu sem energia elétrica em algumas áreas do imóvel e, sendo item de natureza essencial, cabia à recorrente a resolução do problema com a celeridade requerida pelo caso. Constata-se a falha na prestação do serviço e a ausência de agilidade para resolução do problema nas capturas de tela de aplicativo de mensagem juntadas pela parte autora (ID 52333446 – pág. 6).
10. Disto isso, resta esclarecer que o dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
11. Assim, diante da ausência de item essencial por demasiado tempo e da negligencia da recorrente em resolver a problemática de maneira ágil e célere, evidente o dano moral, como bem pontuou a sentença recorrida.
12. Sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.